Tribunal: TJDFT
Processo: 0708698-28.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
COMSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INSUMOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA. ALEGAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXCESSO. NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
1. Nos termos do enunciado n.° 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Invertido o ônus da prova em desfavor do plano de saúde, conforme decisão já coberta pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, e não tendo agravante/ré logrado demonstrar que os insumos requeridos pelo dentista assistente do consumidor são desnecessários ou excessivos à realização do procedimento cirúrgico, deve ser mantida a sentença que o condenou a fornecê-los.
3. A recusa indevida do fornecimento da integralidade dos insumos necessário à realização de procedimento cirúrgico enseja a ocorrência de danos morais, in re ipsa, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição.
4. Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. Por outro lado, é imprescindível levar-se em consideração a vedação ao enriquecimento sem causa, a fim de se evitar a famigerada indústria do dano moral.
5. Recurso conhecido e desprovido.